Tribunal: TJMT
Processo: 1013670-08.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013670-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JONATHA SILVA JABRA (AGRAVANTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA
- PRETENSÃO MINISTERIAL DE
APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 2/5 SOBRE O HEDIONDO E 1/6 SOBRE O COMUM - PERTINÊNCIA - DELITOS COMUNS E EQUIPARADO A HEDIONDO - CÁLCULO DIFERENCIADO - ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – RECURSO PROVIDO
.

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos ou equiparados, deve ser elaborado cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, de acordo com a natureza de cada delito (STJ, HC nº 134.868/RJ; TJMT, AGEXPE NU 1004870-59.2021.8.11.0000).

“1. Condenado o réu a crime comum e hediondo em continuidade delitiva, impõe-se, para efeito de concessão de benefícios, o desmembramento da execução com a utilização de frações distintas para cada delito, por ser essa medida a mais benéfica para o condenado.”
(TJFT, Acórdão n.1018414, 20170020105175);

“Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.”
(TJMT, AgExPe N.U 1017645-72.2022.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1013670-08.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE: JONATHA SILVA JABRA

AGRAVADO:

MINISTERIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por JONATHA SILVA JABRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (NU 0000407-35.2017.8.11.0064), que aplicou fração única para progressão de regime em condenações de latrocínio e roubo majorado, em continuidade delitiva, em pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado -

art. 157, § 3º, II e art. 157, § 2ª, I e II, c/c art. 71, todos do CP
-
(https://seeu.pje.jus.br).

O agravante sustenta que deveria ser adotada frações distintas para fins de progressão de regime
.

Pede o provimento para que seja aplicada a fração de 2/5 (dois quintos) para o latrocínio e 1/6 (um sexto) em relação à continuidade delitiva do roubo

(ID 171890192).

A 30ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID

171890196).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID

171890195).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Execução penal – Recurso defensivo: Almejada a retificação das frações para progressão de regime – Viabilidade – “Na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente. (...).” (STJ. HC 134.868 – RJ). Pelo provimento do recurso.”

(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 173544165)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravado para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

O agravado
possui a seguinte condenação:

-
23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
por
latrocínio e roubo majorado, em continuidade delitiva
-
art. 157, § 3º, II e art. 157, § 2ª, I e II, c/c art. 71, todos do CP

-, cometido em 20.10.2015, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 24.2.2017
(SEEU 0000407-35.2017.8.11.0064 – ação penal NU 0000144-20.2016.8.11.0005).

Em 28.4.2023, o Juízo da Execução
Penal assim decidiu:

“[...]Ante o exposto, CONCEDO ao recuperando a remição de 16 dias da pena, com fulcro nos arts. 1º e 126, §1º, inciso II, da LEP e art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Atualize-se o cálculo de pena. Outrossim, afasto o pedido de retificação das frações para progressão de regime, tendo em vista a impossibilidade de fracionamento das penas aplicadas ao recuperando em continuidade delitiva.
”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto
, juiz de Direito - SEEU 0000407-35.2017.8.11.0064)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal adotou o percentual de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime em condenação por latrocínio e roubo majorado, em continuidade delitiva.

Todavia, na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos ou equiparados, deve ser elaborado cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, de acordo com a natureza de cada delito,
“
ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva
”
(STJ, HC nº 134.868/RJ – Relator: Min. Marco Aurélio Belizze - 4.5.2012; TJMT, AGEXPE NU 1008813-50.2022.8.11.0000 - Relator: Des.

Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 27.4.2023). Em outras palavras, impõe-se a realização de cálculos separados, por “
envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum [...]não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 6. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. – Vol. 2, p. 292).

Isso porque, a incidência da continuidade delitiva não descaracteriza a multiplicidade de delitos, tampouco altera a natureza de cada crime.

Nesse sentido, anote-se julgados do c. TJDFT e TJMT:

“1. Condenado o réu a crime comum e hediondo em continuidade delitiva, impõe-se, para efeito de concessão de benefícios, o desmembramento da execução com a utilização de frações distintas para cada delito, por ser essa medida a mais benéfica para o condenado.”
(Acórdão n.1018414, 20170020105175RAG, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: 606/626);

“Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.”
(TJMT, AgExPe N.U 1017645-72.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 23.9.2022)

Assim sendo, a decisão agravada deve ser modificada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar novo cálculo de liquidação de pena do agravante, com aplicação das frações de: 2/5 (dois quintos) para o latrocínio [20 anos de reclusão] e 1/6 (um sexto) para a continuidade delitiva do roubo majorado [3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão] para a progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023